Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada de materiais de uma obra que se encontrava em andamento sem que isso implique em descumprimento do contrato. Consta que as partes mantêm contrato de prestação de serviços para construção de uma unidade habitacional e divergem com relação ao contrato, especialmente a pretensão da Agravante de elevar o preço inicialmente contratado. É o relatório. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DE LAET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor de GERALDO MATIAS DE SOUZA, com pedido de tutela de urgência para que seja “DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para, inaudita altera parte, determinar que o Requerido franqueie à Requerente o acesso à obra (o Lote 24, localizadona Quadra H2 do Condomínio Dahma II ) para que possa fazer a desmobilização, oportunidade em que, acompanhada de oficial de justiça, desmontará o depósito de materiais, devendo o Requerido restituir os seguintes itens: 2x carrinhos de mão reforçado; 1x extensão 20m; 1x placa de obra; 3x peças de portão de ferro; 30x sacos de textura; 1x Escada 4m; 36x Placa de Gesso; Cano PVC conexões e junção; Eletrodo; Mangueira Corrugada; Parafuso de telhado; Arame recozido; 1x Compressor; 1x Makita; 1x Furadeira; 30m de Mangueira de nível; 1x Cavadeira; 1x mesa PVC; 1x Peneira de areia; 1x Lata de Tinta Preta; 1x Manta Líquida; 1x Caixa de padrão de energia; Andaimes; Malha pop; Cantoneira e montante de drywall; bem o DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar a Requerente a cessar, em definitivo, suas atividades na obra, sem que isso configure inadimplemento contratual.” As partes estão ligadas por meio de um contrato de prestação de serviços engenharia para a construção de uma unidade habitacional no Condomínio Dahma II – Qd. H2, Lote 24, sendo o contrato firmado em 28.04.2021, pelo valor global de R$ 260.000,00. A parte autora narra a existência de cláusula contratual que permite a repactuação do valor do contrato, caso haja um aumento dos insumos e estes extrapolem o percentual de 1% do valor total da obra (cláusula 2.3 – Contrato de ID 105976248 - Pág. 2). Informa que os insumos aumentaram, o que impôs um reajuste de 20% do valor total da obra, no importe de R$ 52.000,00, mas não houve aceitação por parte dos requeridos. Assim, postula o reconhecimento judicial da rescisão contratual e a ordem para a restituição de diversos bens que se encontram no canteiro de obra. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da parte autora postular a resolução do negócio jurídico e, em consequência, postular a restituição de diversos objetos que estão em um canteiro de obra. Em que pesem os argumentos avençados na peça de ingresso, as partes estão ligadas por meio de um contrato de prestação de serviço que foram firmado em abril de 2021. Em abril de 2021 a situação fática da COVID já era totalmente conhecida, não podendo se alegar uma imprevisibilidade. A parte autora, na condição de fornecedora de serviços, assumiu a obrigação de construir uma unidade habitacional (casa) e de acordo com o narrado na peça de ingresso já recebeu cerca de R$ 220.000,00 do valor pactuado, ou seja, o que representa quase 85% do contratado e está longe, muito longe, de concluir o serviço. A própria autora reconhece que precisa efetivar ainda um “muro em "L", Pintura interna e externa, acabamento dos banheiros, blindex, portas, bancadas, quadro elétrico, padrão de energia, conectar o esgoto e águas pluviais na rede do condomínio, instalar caixa de hidrômetro de água, instalar luminárias, tomadas e interruptores, instalação de piso flutuante fornecido pelo proprietário, peitoris das janelas”. Registro que não foi juntado nenhum registro visual para a análise da condição atual da obra, ou algum trabalho de medição de obra. Portanto, não há elementos seguros para mensurar a extensão do serviço já executado. A versão da necessidade de repactuação, por força de aumento de insumos, com o pagamento de uma quantia de equivalente a 20% do valor originalmente contratado, só encontra amparo no trabalho de apresentação juntado aos autos (doc. de ID 105976265), mas não há prova documental ou documentação que a comprove. Na verdade, estamos defronte de uma construtora que recebeu e não cumpriu com a sua obrigação. Assim, pretende o reconhecimento judicial para a abandono completo da obra e a retirada integral do pouco material que se encontra no local. Apesar dos argumentos expostos, a regra do artigo 474 do Código Civil é clara ao dispor: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A regra é clara, tão somente, a parte lesada pode postular a resolução do negócio jurídico. No caso em apreço, o requerido é a parte lesada, a parte autora é aquele que descumpriu o contrato. Assim, falta-lhe a probabilidade do direito para postular inicialmente a resolução do negócio jurídico, a abandono da obra e a retirada dos equipamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Afigura-se, “prima facie”, inteiramente correta a Decisão agravada na parte em que nega dizer que não houve inadimplemento do contrato por parte da Agravante. Apenas o transcurso da lide, com a instalação do contraditório, deverá apurar o mérito da lide e verificar a quem será atribuída a inadimplência contratual. Em um ponto, entretanto, afigura-se situação que não poderá perdurar. É que diante da negativa de entrada na obra e continuidade dos serviços, a Agravante pretende retirar os equipamentos que lhe pertencem, como furadeiras, compressor, escadas, peneiras, e materiais que adquiriu e que seriam aplicados na obra, assim descritos neste agravo: “...determinar que o Agravdo franqueie à Requerente o acesso à obra (o Lote 24, localizado na Quadra H2 do Condomínio Dahma II ) para que possa fazer a desmobilização, oportunidade em que, acompanhada de oficial de justiça, desmontará o depósito de materiais, devendo o Requerido restituir os seguintes itens: 2x carrinhos de mão reforçado; 1x extensão 20m; 1x placa de obra; 3x peças de portão de ferro; 30x sacos de textura; 1x Escada 4m; 36x Placa de Gesso; Cano PVC conexões e junção; Eletrodo; Mangueira Corrugada; Parafuso de telhado; Arame recozido; 1x Compressor; 1x Makita; 1x Furadeira; 30m de Mangueira de nível; 1x Cavadeira; 1x mesa PVC; 1x Peneira de areia; 1x Lata de Tinta Preta; 1x Manta Líquida; 1x Caixa de padrão de energia; Andaimes; Malha pop; Cantoneira e montante de drywall” A retirada das máquinas e equipamentos em nada interfere no direito das partes ou na solução da lide, antes, a maior parte deles é de uso dos construtores e são de sua propriedade. Assim, defiro parcialmente a liminar para que o Agravado permita a representante da Ré a entrada no imóvel, acompanhados de oficial de justiça, para retirada dos bens acima referidos, do que será lavrado auto circunstanciado pelo sr. Oficial de Justiça. Nego a pretensão constante do item B do pedido, cabendo à Agravante arcar com as consequências que podem advir se, a final, for declarada sua inadimplência. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08/11/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator